Tribunal: TJPA
Processo: 0020304-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020304-19.2020.8.14.0401

APELANTE: JOAO BATISTA GOMES BENIGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO. REVOGAÇÃO DO
SURSIS
. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão
da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) e a revogação da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (iii) saber se é possível o afastamento do benefício do
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através do boletim de ocorrência policial e do depoimento da vítima em juízo, corroborados por laudo pericial de lesão corporal. Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4.
Além do art. 387, IV, do CPP possibilitar ao julgador
a fixação de valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da(s) vítima(s), houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo restou fundamentado e não se mostra excessivo,
razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização.
Precedente do C. STJ.

5. O momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JOÃO BATISTA GOMES BENIGNO, termo no ID – 20705564, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 20705562)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização à título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78, §2º, do CP.

Nas razões recursais (ID – 20705573), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) e a revogação da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões (
ID - 20705576
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 21716377, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 20705404) que, no dia 06/07/2020, por volta das 17h00m, a vítima Daniele Pereira de Deus foi até a casa de sua genitora para buscar o seu filho menor, haja vista que ele estava na casa do acusado, ora apelante, seu ex-companheiro, há pelo menos uma semana, pois ele não queria devolvê-lo.

Aduz que, ao tentar sair do local com a criança, o recorrente apareceu, pegou o infante pela janela e, ao mesmo tempo, passou a insultar a vítima com os seguintes textuais: “viciada”, “incubada”, “fudida” e “tu não vai levar ele”.

Assevera que, passados 30 (trinta) minutos, o réu voltou, entregou o filho para ela, a xingou e, ainda, a agrediu fisicamente com socos em seu rosto e empurrão na parede, deixando-a lesionada tanto no rosto quanto no braço direito, o que só parou devido a intervenção de familiares, fazendo com que o apelante fosse embora do local.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 20705562), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 20705402), laudo de perícia de lesão corporal nº 2020.01.006177-TRA (ID – 20705404) e depoimento da vítima, colhido durante a instrução criminal.

Em juízo, a ofendida DANIELE PEREIRA DE DEUS relatou que, no dia do fato, foi buscar o filho, pois o réu não queria devolvê-lo, e, quando já estava em casa, ele foi até lá e passou a xingá-la de “viciada” e “vagabunda”, sendo que, ao tentar fechar o portão do imóvel, foi impedida por ele, que a empurrou contra a parede e a agrediu deixando marcas em seus braços e rosto. Disse, ainda, que já havia sofrido violência doméstica diversas vezes anteriormente por parte do apelante.

É imperioso lembrar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado, como na hipótese.

Nesse particular, anota-se que o laudo pericial realizado atestou a ofensa à integridade corporal ou saúde da ofendida, produzida por ação contundente, que resultou em:
“(...) edema traumático e equimose arroxeada no terço médio do antebraço esquerdo; edema traumático na região zigomática esquerda, escoriação na região olecraniana direita.”

Como se vê, as lesões descritas no documento acima citado se coadunam com a versão apresentada pela vítima, a denotar a credibilidade de suas assertivas, razão pela qual não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

É a jurisprudência recente, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, com tese fixada,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela
relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas
, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. LEI MARIA DA PENHA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ELEVADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por FRANCIVALDO MEDEIROS OLIVEIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). O apelante teria agredido fisicamente sua companheira, Rosalina Ferreira Machado, causando-lhe lesões físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante e se o laudo pericial atende aos requisitos legais, conforme sustentado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima
.

A nulidade alegada pela defesa em relação ao laudo pericial não prospera, tendo em vista que a Lei Maria da Penha (art. 12, § 3º) admite laudos médicos provenientes de hospitais ou postos de saúde como meio de prova válido.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. No presente caso, os depoimentos da vítima, firmes e coerentes, encontram suporte no conjunto probatório
.

A alegação de insuficiência de provas pela defesa não se sustenta, dado o acervo probatório robusto, que inclui depoimentos e exame pericial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1.
Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando firme e coerente, pode ter elevado valor probatório, especialmente se corroborado por outros elementos, justificando a condenação
.

2. Laudos fornecidos por hospitais ou postos de saúde são meios de prova válidos, nos termos da Lei Maria da Penha. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 159; Lei nº 11.340/06

Lei Maria da Penha), art. 12, § 3.”
(TJ/PA, 0004168-13.2019.8.14.0067, 3ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Eva do Amaral Coelho, j. 26/11/2024) (grifo nosso)

“Direito penal. Apelação criminal.
Lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica
. Sentença condenatória.
Declarações da vítima e laudo pericial comprovando a agressão
. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame.

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade; e (ii) quanto à possibilidade de afastar o benefício da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir.

3.
Declarações da vítima sob o crivo do contraditório confirmadas pela prova pericial. Credibilidade das palavras da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, quando corroboradas pelas demais provas colhidas
.

4. Sursis que deve ser mantido. Momento inoportuno para qualquer alteração.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação desprovida.”
(TJ/SP, 1506712-19.2022.8.26.0338, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 23/11/2024) (grifo nosso)

2 – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Igualmente improcedente, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP
[1]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os danos psicológicos e físicos da conduta lesiva à vítima.

Sobre o tema, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

3 - REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

Alega a defesa que o instituto do
sursis
, previsto no art. 77, do CP e concedido pelo magistrado sentenciante, revelou-se mais gravoso que a própria condenação do réu à pena de detenção, pelo que requer o seu afastamento.

Sem maiores delongas, improcedente mais este pleito defensivo, na medida em que o momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS
.

1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
’ (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.035.550 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 14/09/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
SURSIS - CONCESSÃO - BENEFÍCIO FACULTATIVO - REVOGAÇÃO - MOMENTO OPORTUNO
.

- Por se tratar de instituto facultativo, pode o acusado renunciar à suspensão condicional da pena, caso não concorde com as condições estabelecidas, vindo a cumprir a reprimenda originariamente fixada em sentença. Todavia,
não há como ser acolhido o pleito para revogação do benefício, tendo em vista que o momento oportuno para manifestação do réu será em audiência admonitória, a ser realizada no Juízo das Execuções
.”
(TJ/MG, 0002755-06.2023.8.13.0696, 1º Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 18/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada, no curso da instrução criminal, a ocorrência de uma ofensa inicial praticada pela vítima, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo agressor. II -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do sentenciado, que somente poderá rejeitar o benefício perante o Juízo da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória. Precedentes do STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ/GO, APR 5310391-37.2021.8.09.0083, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, j. 08/08/2023) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, em atendimento ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, vê-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 17/12/2024